Tribunal: TJMT
Processo: 1002604-55.2024.8.11.0013
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002604-55.2024.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JULIO PATRIK RIBEIRO TEIXEIRA - CPF: 703.768.221-71 (EMBARGADO), KATIA POQUIVIQUI FERNANDES - CPF: 061.481.471-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 799.076.282-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ELSON OLIVEIRA JOSINO - CPF: 062.269.961-02 (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIO LUIS DE LIMA - CPF: 049.680.601-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1002604-55.2024.8.11.0013

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: JULIO PATRIK RIBEIRO TEIXEIRA, KATIA POQUIVIQUI FERNANDES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NEGATIVADAS NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO ACÓRDÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que proveu parcialmente recurso de apelação e afastou a negativação da culpabilidade e da natureza e quantidade de drogas na primeira fase, para evitar
bis in idem
.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão encontra-se maculado com algum dos vícios descritos no art. 619 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3.

A consideração da natureza e quantidade de droga na primeira fase da dosimetria e para afastar o tráfico privilegiado, configura
bis in idem
, à luz da jurisprudência do STF e STJ.

4.

Não há omissão quando o julgador elenca os motivos que ensejaram o afastamento do caráter negativo da culpabilidade.

5.

Existe omissão quando o acórdão deixa de se manifestar quanto a ponto que interfere na delimitação da pena.

6.

Omissão sanada com a confirmação da avaliação negativa das consequências do crime, redimensionando-se a pena da embargada.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com redimensionamento da pena da embargada Katia Poquiviqui Fernandes para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Pena do embargado mantida.

Tese de julgamento: "A existência de decisão contrária aos interesses da parte não configura, por si só, os vícios que autorizam o manejo dos embargos; contudo, há omissão quando o acórdão não se manifesta a respeito de circunstância que interfere na dosimetria da pena”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV; CP, arts. 59 e 65, III, d; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.183.093/MG; STJ, REsp 2.052.933/SP; STF, RHC 117.990; STJ, HC 887.299/SP.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1002604-55.2024.8.11.0013

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: JULIO PATRIK RIBEIRO TEIXEIRA, KATIA POQUIVIQUI FERNANDES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público

em desfavor de acórdão que,

por maioria,

rejeitou a

preliminar de ilegalidade da busca domiciliar e, no mérito, proveu parcialmente o recurso, nos termos do voto do relator (Id.
298274380 - pág. 1).

Em suas razões,

assevera que
“a
fundamentação utilizada no acórdão para afastar a negativação da referida circunstância judicial [natureza e quantidade de droga] na primeira fase da dosimetria da pena, restou omissa, na medida em que essa Colenda Câmara desconsiderou os demais elementos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau para a indicação da dedicação dos recorrentes às atividades criminosas
”.

Verbera que,
“a própria concepção de dedicação às atividades criminosas pode ser extraída do conjunto probatório produzido nos autos, pois o delito de tráfico de drogas foi praticado pelos acusados dentro de um contexto de facção criminosa, oportunidade em que os increpados guardavam os entorpecentes para o fim claro de comércio, porquanto existentes apetrechos que indicam, sobremaneira, a mercancia do ilícito, como o farto porcionamento da droga, embalagens e balanças de precisão
”.

Afirma que, “
ao não se manifestar sobre os demais elementos pertinentes para o fim de afastamento da minorante, essa Colenda Primeira Câmara incorreu em omissão na fundamentação do julgado, importando em errônea conclusão a respeito da ocorrência de bis in idem pelo Juízo de Primeira Instância
”.

Argumenta

que “
o decisum ora embargado incorre em contradição, porque o próprio Acórdão exarado, ao afastar a aplicação do tráfico privilegiado, aponta que os réus não fazem jus ao benefício diante da: i. quantidade e qualidade da droga; ii. que a quantidade encontrada apontaria uma distribuição em larga escala, incompatível com a figura de traficante eventual; iii. que a droga estaria fracionada, o que corrobora a tese pela posterior distribuição; iv. que os réus se dedicavam às atividades espúrias; v. a localização de apetrechos, tais como duas balanças de precisão, arma de fogo, de modo que todos esses fatores, conjuntamente, permitiam a conclusão pela dedicação às atividades criminosas. Nesse diapasão, vê-se que essa Colenda Câmara reconhece que, para além da expressiva quantidade e variedade das drogas encontradas, a minorante não merece guarida, também, em razão de o conjunto probatório lançado aos autos possibilitar a conclusão de que os réus se dedicavam às atividades criminosas
”.

Sustenta “
que essa Colenda Primeira Câmara Criminal também eliminou a negativação da circunstância judicial da culpabilidade, pois o pertencimento dos réus à facção criminosa não teria sido apurado e nem sequer provado no processo. Entretanto, é patente a omissão da argumentação exarada, na medida em que os depoimentos policiais são uníssonos no sentido de que os recorrentes integravam a facção criminosa comando vermelho, com imersão nas atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas, em especial, para o fim de armazenamento e distribuição do material ilícito
”.

Aduz ainda que o acordão é omisso, pois, apesar de manter a
“
pena definitiva de ambos os recorrentes, no mínimo legal, verifica-se que os Desembargadores não se manifestaram a respeito do afastamento da negativação da circunstância judicial das consequências do crime
”, que foi negativada na sentença “
porque parte do material entorpecente estaria escondido no quarto dos filhos do casal Kátia e Júlio, o que fugiria à órbita natural do crime
” (Id. 301145358 - pág. 1-7).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública

manifesta-se pela rejeição dos embargos (Id. 304507864 - pág. 1-8).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1002604-55.2024.8.11.0013

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É caso de parcial acolhimento dos embargos.

O acórdão impugnado recebeu a seguinte ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS BUSCA DOMICILIAR. LEGALIDADE. FUNDADAS RAZÕES CARACTERIZADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENABASE. CORREÇÃO PARCIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO INCIDÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso interposto por Julio Patrick Riberio Teixeira, condenado a 10 (dez) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 1042 (um mil e quarenta e dois) dias multa e por Katia Poquiviqui Fernandes, condenada a 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1250 (um mil e duzentos e cinquenta) dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).

II. Questão em discussão

1. A controvérsia envolve saber se: (i) existiam fundadas razões para a busca domiciliar sem mandado; (ii) as provas são suficientes para a condenação dos réus; (iii) há ilegalidade na delimitação da pena-base; (iv) os réus fazem jus a minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

III. Razões de decidir

1. A busca domiciliar sem mandado judicial se mostra legítima quando aparada em fundadas razões, consistentes em informações específicas sobre a prática de delitiva na residência apontada como ponto de armazenamento, “cheiro forte de maconha e nervosismo” dos apelantes ao serem abordados.

2. A materialidade e autoria estão comprovadas por laudos periciais e por depoimentos policiais harmônicos e corroborados por outras provas documentais e testemunhais.

3. O crime de tráfico é de ação múltipla, sendo suficiente a conduta de guardar substância entorpecente para sua configuração.

4. A utilização da natureza e quantidade da droga aplica-se na primeira ou na terceira fase, de acordo com a discricionariedade do julgador, sendo, entretanto, vedado sua consideração concomitante.

5. A avalição desfavorável da culpabilidade demanda fundamentação concreta.

6. As circunstâncias do caso (expressiva quantidade e variedade de droga, modo de acondicionamento e apreensão de apetrechos comumente relacionados ao tráfico) demonstram que os réus se dedicavam às atividades criminosas, impendido a incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º. da Lei de Drogas.

7. O redimensionamento da pena autoriza estabelecer o regime semiaberto.

IV. Dispositivo e tese

1. Recurso parcialmente provido. Pena de cada réu ajustada para 5 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Tese de julgamento: "1. Constituem fundadas razões para a busca domiciliar informação específica sobre armazenamento de entorpecentes na residência, odor de droga e nervosismo dos apelantes. 2. A absolvição é descabida quando provado que os réus cometeram o crime de tráfico que lhes foi imputado na denúncia. 3. Não é permitido utilizar a natureza e quantidade da droga para exasperar a pena-base e afastar o tráfico privilegiado. 4. Elementos que demonstram a dedicação às atividades criminosas, como a expressiva quantidade e variedade de droga, fracionamento, balanças de precisão, afastam a figura privilegiada do tráfico
." (Id. 298309850 - pág. 1-3).

Quanto a ocorrência de
bis in idem
, decorrente da utilização da natureza e quantidade de drogas na primeira e na terceira fase da dosimetria, o julgado consignou:

A magistrada sentenciante estabeleceu a pena-base de Julio e Katia em 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 1250 (mil duzentos e cinquenta) dias-multa, pois considerou desfavorável a natureza e quantidade de drogas e a culpabilidade:

De proêmio, há de ver-se que, tratando-se do delito de tráfico de drogas, “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.” (art. 42, da Lei de Drogas).

Deste modo, considerando a natureza (cocaína e maconha do tipo skunk, drogas altamente nocivas) e quantidade do entorpecente apreendido (ao todo, quase 40 kg de drogas), parto da pena-base em 10 (dez) anos de reclusão, e 1.000 (mil) dias-multa. Nesta toada:

[...]

Quanto à culpabilidade, o grau de reprovabilidade é acentuado, tendo em vista tratar-se de armazenamento de drogas para facção criminosa específica, qual seja, Comando Vermelho.

[...]

Diante do exposto, sopesando-se as diretrizes estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, considerando a existência de 2 (duas) circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 1.250 (um mil, duzentos e cinquenta) dias-multa (Id.
280549465
- pág. 14-15).

Em seguida, a juíza invocou novamente a natureza e a quantidade de drogas para negar aos réus o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006:

C) Causas especiais de aumento e/ou diminuição de pena.

Não se constatam majorantes ou minorantes aplicáveis ao caso em comento.

Quanto ao cabimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), resta obstado diante da exigência do requisito de "não dedicar-se à atividades criminosas", haja vista a elevadíssima quantidade de drogas apreendidas, somada à ausência de trabalho fixo do réu, de forma que infere-se que a traficância lhe constitui meio de subsistência. (Id.
280549466
- pág. 16).

Consoante definido no Tema de Repercussão Geral n. 712 do Supremo Tribunal Federal, “As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”.

Assim sendo, “[...] está vedada a dupla aferição da quantidade e da natureza da droga, concomitantemente, na primeira etapa da dosimetria para exasperar a pena-base e na terceira fase para modular a minorante, sob pena de indevido bis in idem”. (STJ. AgRg no AREsp n. 2.183.093/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023).

Colaciono ainda os seguintes arestos:

[...] Conforme jurisprudência desta Corte Superior, considerada a natureza e a quantidade da substância ilícita na primeira fase da dosimetria, é vedado o afastamento da causa de diminuição pelo mesmo fundamento isolado. [...] (STJ, REsp n. 2.052.933/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 11/6/2025).

[...] A jurisprudência do STF e do STJ estabelece que a quantidade e a natureza da droga apreendida devem ser consideradas apenas em uma das fases do cálculo da pena, para evitar bis in idem. [...] (STJ, AgRg no HC n. 978.008/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 22/5/2025.)

Por outro lado, os tribunais superiores entendem que constitui discricionariedade do julgador definir a etapa da dosimetria em que se utiliza a circunstância:

[...] O juiz sentenciante, de acordo com seu poder de discricionariedade, define em qual momento da dosimetria da pena a circunstância referente à quantidade e à natureza da droga será utilizada, desde que não seja de maneira cumulativa para evitar-se a ocorrência de bis in idem. [...] (STF, RHC 117990, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20-05-2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-108 DIVULG 04-06-2014 PUBLIC 05-06-2014).

[...] “A escolha pela aplicação dos vetores da quantidade e da qualidade das drogas na primeira ou na terceira etapas está inserida no juízo de discricionariedade do julgador, não cabendo a este Tribunal alterar a conclusão exarada pelas instâncias ordinárias (AgRg no HC n. 912.484/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024)” [...] (STJ, AgRg no HC n. 988.009/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025).

Assim sendo, destino a natureza e a quantidade de drogas para a terceira etapa da delimitação da pena
.

A singela leitura refuta a omissão invocada.

Os fundamentos adotados no julgamento foram expostos à saciedade.

Inclusive ampara-se em farta jurisprudência no sentido de que a utilização concomitante caracterizada o vedado
bis in idem
.

Nesse sentido:

[...] Tendo a quantidade e a natureza da droga apreendida sido consideradas na primeira fase da dosimetria, a valoração desses vetores na última etapa, seja para afastar a minorante do tráfico privilegiado, seja para modular a sua fração, configura bis in idem. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 988.009/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025).

[...] A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do HC n. 725.534/SP, ocorrido em 27/4/2022, fixando-se a tese de que é possível a valoração da quantidade e natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sidos considerados na primeira fase do cálculo da pena (Informativo do STJ n. 734, de 2 de maio de 2022). [...]
(STJ, HC n. 887.299/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 28/4/2025).

Assim sendo, encontra-se sobejamente justificado se deslocar o argumento para a terceira etapa da delimitação da pena.

No que tange à culpabilidade, o acórdão afastou seu caráter desfavorável nos seguintes termos:

De mais a mais, não encontro fundamentos para negativar a culpabilidade.

Conquanto os investigadores tenham dito que os entorpecentes pertenciam ao Comando Vermelho, não foram produzidas provas nesse sentido.

O aparente envolvimento dos réus com a facção criminosa não restou apurado, muito menos provado.

Assim, à mingua de elementos que confirmem a situação, não se pode invocá-la para recrudescer a pena basilar.

Por mais significativo que seja o relato dos policiais, não serve ele de parâmetro para impor ao réu sanção mais severa, quando inexistem outros elementos que o ampare.

Não é demais ressaltar que “
A fundamentação para a exasperação da pena-base deve ser idônea e baseada em elementos concretos [...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.833.239/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025).

Em relação ao tráfico privilegiado, o aresto observou:

Como é cediço, o art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 autoriza a diminuição da pena até 2/3 (dois terços), “desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique Às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

Ao fim e ao cabo, o redutor destina-se ao “[...] pequeno traficante, eventual ou de menor potencial [...]” (STF, HC 208115 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 14-12-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 02-03-2022, PUBLIC 03-03-2022).

Também foi decidido que a “[...] ausência de demonstração de trabalho ou emprego lícito pelo réu não gera presunção de dedicação do paciente ao tráfico de drogas”. [...] (STJ, AgRg no HC n. 973.322/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025).

Os réus não fazem jus ao benefício.

Como dito alhures, eles mantinham em depósito 37.981,54kg (trinta e sete quilos, novecentos e oitenta e um gramas e cinquenta e quatro centigramas) de maconha e 1.822,37kg (um quilo, oitocentos e vinte e dois gramas e trinta e sete centigramas) de cocaína.

A expressiva quantidade e a variedade de drogas apontam para a distribuição em larga escala, que não é compatível com a condição de traficante eventual.

Ademais, a cocaína estava fracionada em 66 (sessenta e seis) porções, o que corrobora a intenção de fornecê-la para outros traficantes.

O alto valor comercial das substâncias aprendidas autoriza presumir que não seriam entregues ao traficante de primeira viagem e reforça a conclusão de que os réus se dedicavam ao comércio espúrio.

Ademais, foram localizadas duas balanças de precisão e uma arma de fogo, que, embora inapta a produzir disparo, demonstra que eles se estruturaram visando a traficância.

Todos esses fatores demonstram que se dedicavam às atividades criminosas, que impende a incidência do redutor:

Como se vê, a natureza e a quantidade de droga foram preponderantes para negar aos réus a minorante.

Os demais argumentos utilizados – valor de mercado e modo de acondicionamento – derivam diretamente delas.

Invocá-los isoladamente equivale a burlar a regra que proíbe utilizar o mesmo argumento em fases distintas da dosimetria.

A existência de balança de precisão, por si só, tampouco permite concluir que os réus se dedicavam à distribuição de drogas.

Não é demais ressaltar que a falta de trabalho lícito – invocada na sentença para reforçar a ideia de que os réus se dedicam à atividade criminosa – não é apto a demonstrar que os réus se dedicavam a atividades criminosas.

O Superior Tribunal de Justiça, diuturnamente, rechaça o argumento:

[...] De igual modo, a jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de que a ausência de demonstração de trabalho ou emprego lícito pelo réu não gera presunção de dedicação do paciente ao tráfico de drogas. [...]
(AgRg no HC n. 973.322/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). ~

[...] A não comprovação da existência de trabalho lícito pelo Acusado não implica presunção de dedicação à narcotraficância, nos termos da jurisprudência desta Corte. [...]
(AgRg no HC n. 749.854/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

Diante do exposto, percebe-se nitidamente que, em tais pontos, não existem vícios.

NA verdade, o Ministério Público discorda do resultado do julgamento, o que certamente não se amolda às hipóteses de cabimento dos embargos.

Não se pode olvidar que “
os
embargos de declaração não têm o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
” (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 19ª ed., Ed. Forense, pág. 1962 –
e-book
).

Nesse sentido:

[...] Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento. [...]
(STJ, EDcl no AgRg no HC n. 745.142/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023).

[...] Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, aclarar obscuridade, bem como eliminar contradição ou ambiguidade existente no julgado impugnado, não constituindo meio processual adequado para veicular simples inconformismo e o propósito de rediscussão de matéria decidida. Precedente. Ausente no acórdão embargado vício previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, não há como este ser acolhido. [...]
(STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 1.993.725/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 20/6/2023).

Por outro lado, deve-se reconhecer que o acórdão apresenta omissão, pois deixou de se manifestar quanto à avaliação desfavorável das consequências do crime na sentença.

Esta é a fundamentação adotada pelo juiz de primeiro grau:

No que tange às consequências do crime, fogem à órbita natural do delito, haja vista que parte da droga estava escondida no quarto dos filhos menores do casal, merecendo valoração negativa, já que os expuseram a prática criminosa e contato direto com entorpecentes [...]
(Id. 280549466 - pág. 16 e 280549466 - pág. 19).

O argumento encontra-se em sintonia com a jurisprudência deste tribunal. Confira-se:

[...] A exasperação da pena-base é legítima quando lastreada em circunstâncias concretas como a diversidade de entorpecentes apreendidos e a presença de criança em ambiente de tráfico, refletindo maior grau de reprovabilidade da conduta. [...]
(N.U 1000914-28.2023.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025).

[...] A prática do crime de tráfico de drogas na presença de criança determina a elevação da pena-base a título de maior reprovabilidade da conduta. [...]
(TJ/MT, N.U 0002080-45.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2020, Publicado no DJE 22/06/2020).

Assim sendo, o julgado deve ser integralizado para incluir na delimitação da pena a negativação da vetorial.

Passo à dosimetria.

a)

Julio Patrick Ribeiro Teixeira

Pelas razões alhures expostas, as consequências do crime são desfavoráveis e a aplico na fração de 1/6 (um sexto). Assim, fixo a pena-base de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

O réu tem direito à confissão (CP, art. 65, III, d), na fração de 1/6 (um sexto); contudo, atento ao disposto na Súmula n. 231 do STJ, estabeleço a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há agravantes, causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

b)

Katia Poquiviqui Fernandes

Pelas razões alhures expostas, as consequências do crime são desfavoráveis e a aplico na fração de 1/6 (um sexto). Assim, fixo a pena-base de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Não há agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

Mantenho o regime semiaberto para o cumprimento das penas (CP, art. 33, § 2º, b).

Posto isto,
acolho parcialmente
os embargos de declaração opostos pelo
Ministério Público para sanar a omissão apontada e reconhecer como idôneo o caráter desfavorável das consequências do crime, sem alteração da pena de
Julio Patrick Ribeiro Teixeira e com o redimensionamento da pena de Katia Poquiviqui Fernandes para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, mantido o regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025